Tribunal: TJSP
Processo: 1062819-98.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente ao prazo decadencial para os atos administrativos praticados antes da Lei 9.784/99 serem revistos pela Administração é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.114.938/AL – TEMA 214/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1062819-
98.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Instituto
Nacional do Seguro Social - Inss e Agravado(s) Jose Francisco das Neves
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1062819-98.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.690
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.690
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1062819-98.2017.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DAS NEVES
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A questão referente ao prazo decadencial para os atos
administrativos praticados antes da Lei 9.784/99 serem revistos
pela Administração é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.114.938/AL TEMA 214/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, §2o c/c art. 1.021 do CPC do Código de Processo Civil (fls.
01/05) contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a
recurso especial por reconhecida identidade da matéria com orientação
firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp. n.
1.114.938/AL.
Alegou o agravante, em síntese, que, não havendo ato
administrativo anterior passível de revisão, não haveria termo inicial
para a contagem do prazo decadencial, razão pela qual o Tema 214 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1062819-98.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.690
3
poderia ser aplicado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:
O julgamento do mérito do REsp no 1.114.938/AL,
Tema 214, STJ, DJe de 02.08.2010, contém a seguinte
tese:
"Os atos administrativos praticados antes da Lei
9.784/99 podem ser revistos pela Administração a
qualquer tempo, por inexistir norma legal expressa
prevendo prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei
9.784/99 incide o prazo decadencial de 5 anos nela
previsto, tendo como termo inicial a data de sua vigência
(01.02.99). (...) Antes de decorridos 5 anos da Lei
9.784/99, a matéria passou a ser tratada no âmbito
previdenciário pela MP 138, de 19.11.2003, convertida na
Lei 10.839/2004, que acrescentou o art. 103-A à Lei
8.213/91 (LBPS) e fixou em 10 anos o prazo decadencial
para o INSS rever os seus atos de que decorram efeitos
favoráveis a seus beneficiários.”
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva ao prazo decadencial para os atos administrativos
praticados antes da Lei 9.784/99 poderem ser revistos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1062819-98.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.690
4
Administração, identifica-se com a examinada pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. n. 1.114.938/AL, sob a
técnica dos casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
1. A colenda Corte Especial do STJ firmou o entendimento
de que os atos administrativos praticados antes da Lei
9.784/99 podem ser revistos pela Administração a
qualquer tempo, por inexistir norma legal expressa
prevendo prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei
9.784/99 incide o prazo decadencial de 5 anos nela
previsto, tendo como termo inicial a data de sua vigência
(01.02.99). Ressalva do ponto de vista do Relator. 2. Antes
de decorridos 5 anos da Lei 9.784/99, a matéria passou a
ser tratada no âmbito previdenciário pela MP 138, de
19.11.2003,
convertida
na
Lei
10.839/2004,
que
acrescentou o art. 103-A à Lei 8.213/91 (LBPS) e fixou em
10 anos o prazo decadencial para o INSS rever os seus
atos de que decorram efeitos favoráveis a seus beneficiários.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Contudo, a MP no 138/03, convertida na Lei no
10.839/04, incluiu o art. 103-A na Lei no 8.213/91,
alterando o prazo decadencial para 10 anos.
Assim, considerada a época da concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1062819-98.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.690
5
aposentadoria
por
tempo
de
contribuição
(DDB:
27/02/2005 fls. 45), e tendo sido cessado o auxílio
suplementar somente em 31/07/2017 (fls. 44), tem-se
que decorreram mais de dez anos do prazo em questão,
restando evidenciada a caducidade do direito da
autarquia
de
rever
a
manutenção
do
benefício
acidentário. (fl. 106).
Assim, não há como se proceder à modificação do
decidido, pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela
Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação
da decisão hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista
no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)